Tribunal: TJBA
Processo: 8059884-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059884-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

APELADO: MARCOS PAULO SANTOS GARRIDO

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00, condenando solidariamente as fabricantes de produto achocolatado que continha corpo estranho em seu interior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço/fabricação do produto pelas apelantes; (ii) se restou configurado o dano moral; e (iii) se o quantum indenizatório foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A presença de corpo estranho em produto alimentício lacrado e dentro do prazo de validade configura defeito do produto nos termos do art. 12, §1º, do CDC, que o define como aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. A responsabilidade do fabricante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou negligência específica.

4 - As alegações das apelantes acerca da impossibilidade de contaminação em suas instalações, baseadas em documentos relativos ao controle de qualidade e licenças sanitárias, não afastam sua responsabilidade, pois tais documentos apenas demonstram o cumprimento de requisitos mínimos para funcionamento, mas não comprovam a inexistência de falha no caso concreto.

5 - O dano moral resta configurado pela exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e incolumidade física e psíquica, sendo irrelevante a efetiva ingestão do produto para caracterização do dano extrapatrimonial. O sentimento de repugnância, ânsia de vômito e ansiedade relatados constituem dano moral presumido que dispensa prova específica de sua ocorrência.

6 - O valor de R$ 4.500,00 mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, observados os critérios de moderação e proporcionalidade para impedir o enriquecimento ilícito do lesado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 8º, 12, caput e §1º, 14; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2021; TJBA, APL 05033152320178050113, Rel. Des. Marcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 11.11.2020; TJBA, APL 03911609820128050001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJBA, APL 08041994920158050080, Rel. Des. Emilio Salomao Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, j. 25.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8059884-68.2021.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelantes
CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
e
PEPSICO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e parte(s) Apelado
MARCOS PAULO SANTOS GARRIDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02